Tribunal: TJPA
Processo: 0801996-04.2021.8.14.0000
Classe: PETIÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PETIÇÃO CRIMINAL (1727) - 0801996-04.2021.8.14.0000

TERCEIRO INTERESSADO: DANIEL DE SOUZA VILHENA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL
– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO POR SE MANIFESTAMENTE INCABÍVEL – IMPROVIMENTO – REVISÃO QUE NÃO SE PRESTA A REAPRECIAÇÃO DE TESES AMPLAMENTE DISCUTIDAS NO JUÍZO DE ORIGEM E POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE MÁCULA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. REGIMENTO INTERNO QUE AUTORIZA O JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR QUANDO A AÇÃO OU RECURSO NÃO OBSERVAR AS HIPÓTESES DE CABIMENTO – AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO REGIMENTAL
interposto por
DANIEL DE SOUZA VILHENA
(
ID 6532628
), inconformado com a decisão monocrática proferida por esta relatora que não conheceu à Revisão Criminal ajuizada por considerá-la manifestamente incabível (
ID 6370054
).

Em suas razões, aduz o agravante que a decisão monocrática proferida violou a previsão contida no art. 133, inciso X, do Regimento Interno desta Colenda Corte de Justiça, extrapolando o juízo de admissibilidade da ação, além de desconsiderar que a revisional se embasou na previsão constante no art. 621, inciso I do CPP, sob o fundamento de que houve violação ao art. 384 do CPP e art. 157,
caput,
do CPB e art. 197 do CPP, de modo que, havendo elemento novo, não analisado nos autos originários, mostra-se cabível o ajuizamento da revisão, a qual, segundo entende, deve ser apreciada pela Seção de Direito Penal, sob pena de ferir o princípio da Colegialidade.

Ao final, requer o provimento do presente recurso, a fim de que a revisão seja levada a julgamento perante a Egrégia Seção de Direito Penal.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Em análise atenta dos autos, evidencia-se a alegada violação ao princípio da colegialidade não merece prosperar, tendo em vista que a norma regimental autoriza ao relator o julgamento monocrático da ação ou recurso manifestamente incabível, conforme preceitua o art. 133, inciso X do Regimento Interno
[1]
, não havendo no
decisum
monocrático proferido qualquer incursão no
meritum causae
da Revisão Criminal proposta, limitando-se o julgado na aferição das hipóteses de cabimento, as quais não foram observadas pelo revisionando, ora recorrente. Sobre a questão, colaciono o elucidativo julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA
. CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA
.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA
.
ART.932, III, CPC. ART. 34, XVIII, "A", E XX, DO RISTJ. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANÁLISE CONJUNTA PARA AMBOS OS DELITOS. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO. POSSIBILIDADE. PENA IGUAL A 8 ANOS. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (ART. 33, § 2º, B, § 3º, CÓDIGO PENAL). SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I -
O art. 932, III, do CPC, estabelece como incumbência do Relator ‘não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
’.
Na mesma linha, o RISTJ, no art. 34, inc. XVIII, "a" e XX, dispõe, respectivamente, que o relator pode decidir monocraticamente para "não conhecer do recurso ou pedido inadmissível, prejudicado ou daquele que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida", bem como "decidir o habeas corpus quando for manifestamente inadmissível, intempestivo, infundado ou improcedente, ou se conformar com súmula ou jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal ou as confrontar".

II -
A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma

(...).

VI -
No presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos
.
Agravo regimental desprovido.”

(STJ, AgRg no HC 485.393/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Félix Fischer, j. em 21/03/2019) (grifo nosso)

Não obstante os argumentos do agravante, no mérito, afirmo que
não assiste razão a sua insurgência
, devendo a decisão agravada ser mantida por seus próprios fundamentos. Senão vejamos:

Rememorando a situação ora sob análise, extrai-se da inicial da Revisão Criminal (
ID – 4693431
), proposta em 12/03/2021, que o agravante alegou a nulidade processual por violação ao princípio da correlação e da congruência, violando-se o art. 384 do CPP, bem como, manifesta ofensa ao art. 157,
caput
, do CPB e art. 197 do CPP, argumentos que não foram analisados, uma vez que, por meio da decisão monocrática recorrida, foi negado seguimento a ação revisional por ser manifestamente incabível.

Nessa perspectiva, vale reproduzir os fundamentos lançados na decisão agravada (
ID – 6370054
), a saber:

“(...)

Com efeito, busca o requerente a declaração de nulidade dos atos praticados na ação penal após o término da instrução, aduzindo para tanto que houve violação do princípio da congruência por não ter o representante do
Parquet
procedido com aditamento da denúncia para afastar da imputação realizada contra o revisionando, o uso de arma de fogo a quando da ação delitiva, uma vez que a utilização de armamento não foi provado durante a colheita de provas.

De plano, evidencia-se que o pleito ora formulado se mostra inócuo, na medida em o requerente foi denunciado tão somente pela prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas, descrito no art. 157, §2º, inciso II do CPB, tendo sido sentenciado nos termos expostos na exordial acusatória, muito embora o édito condenatório tenha incorrido em erro material por ocasião da dosimetria, mencionando de forma equivocada o uso de arma de fogo para majorar a pena na terceira fase de dosimetria, sem contudo, ocasionar prejuízo ao réu, haja vista que a reprimenda foi exasperada no mínimo legal de 1/3 (um terço), senão vejamos o trecho do julgado, na parte que importa:

(...)

O mencionado equívoco praticado pelo Juízo Singular foi inclusive constatado e retificado por ocasião do julgamento do recurso de Apelação nº.: 2013.3014757-6, sob relatoria da Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, no qual a dosimetria da pena foi modificada tão somente para reduzir a reprimenda pecuniária, senão vejamos o trecho do v. Acórdão, na parte que interessa,
in verbis:

(...)

Do exposto, não se evidência qualquer violação ao princípio da congruência conforme quer fazer crer o requerente, ressaltando-se que o
pleito de modificação do entendimento firmado pelo julgador por ocasião da prolação da sentença não se enquadra dentre os fundamentos legais para cabimento do pleito revisional
.

Demais disso, é consabido que
a revisão criminal se trata de ação originária de alcance restrito e não de recurso
, sendo patente que
não se presta para reapreciar as provas ou teses devidamente analisadas quando da prolação da decisão condenatória
, mas sim, para
sanar erro técnico ou injustiça na condenação, hipóteses não verificadas
in casu
.

(...)

De outra banda, melhor sorte não assiste ao pleito de desclassificação do crime de roubo qualificado para o crime de furto qualificado formulado pelo requerente, sob o argumento de que a instrução processual da ação penal de origem não demonstrou o uso de violência ou grave ameaça por ocasião da prática delitiva.

Sobre a questão, importa destacar que o próprio revisionando, tanto na fase inquisitiva (fl. 23 – ID 4693432), quanto na judicial (fls. 267/268 – ID 4693453), confessou que, muito embora não estivessem armados na hora da interceptação criminosa, ele e o corréu ameaçaram sacar armas caso a vítima reagisse, o que configura a violência necessária a tipificação do crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes.

Portanto, uma vez que a pretensão do requerente se cinge ao mero reexame das provas decorrentes da instrução, o que se mostra inadmissível na estreita via eleita, haja vista que as razões do pleito revisional não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento do art. 621 do CPP, mostra-se
imperativo reconhecer ausente o requisito do cabimento para admissão da ação em tela.
(...)”

Como se vê, tal decisão se baseou no fato de que as razões trazidas a apreciação por meio do ajuizamento da Ação Revisional já haviam sido dirimidas no curso da instrução pelo juízo singular, e ainda, por ocasião do julgamento da Apelação nº.: 2013.3014757-6, sob relatoria da Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, não se prestando a ação de impugnação para a reiteração de pleitos já analisados e julgados. Sobre a questão,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL – Insurgência contra indeferimento liminar da Revisão Criminal – Decisão mantida – Ausentes os requisitos previstos no art. 621 do Código de Processo Penal – Pedido que não encontra guarida e que já foi amplamente rebatido. Agravo desprovido.

(TJSP; Agravo Regimental Criminal 0026530-46.2020.8.26.0000; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 2º Grupo de Direito Criminal; Foro de Mogi Guaçu - Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/02/2022; Data de Registro: 22/02/2022)

REVISÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – Pleito de desclassificação do delito de tráfico para o de posse de entorpecente para consumo pessoal – Impossibilidade – Pretensão de rediscussão de prova, o que é vedado em sede revisional – Ausência dos requisitos do art. 621 do CPP – Tese defensiva que foi suficientemente analisada e repelida nas instâncias ordinárias - Indeferimento liminar, nos termos do art. 168, §3º, do RITJ.

(TJSP; Revisão Criminal 2159078-64.2021.8.26.0000; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 2º Grupo de Direito Criminal; Foro de Avaré - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 21/02/2022; Data de Registro: 21/02/2022)

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo regimental
.

É como voto.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 133.
Compete ao relator:

(...)

X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 30/03/2022